Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744823-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAISA BARCELLOS MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE THIAGO LIMA DE ARAUJO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O O artigo 99, §5o do Código de Processo Civil dispõe que: “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” No caso em análise, a autora/apelante suscita em suas razões de apelo que os honorários de sucumbência fixados em seu favor são irrisórios e limita seu pedido de reforma da sentença à fixação da verba pelo critério da equidade. Desse modo, a gratuidade de justiça deferida à parte autora não se estende, automaticamente, às advogadas que a representam, porquanto a controvérsia recursal diz respeito à verba honorária que lhes é destinada. Assim, determino a intimação das advogadas da autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira — tais como declaração de imposto de renda referente ao último exercício, contracheques e extratos bancários dos últimos três meses — ou, alternativamente, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator